Tribunal: TJMT
Processo: 1004532-58.2023.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004532-58.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO PEREIRA BORGES - CPF: 328.133.251-04 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO DE PESSOA FÍSICA C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
-
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO –
CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA –

TABELA PRICE – LEGALIDADE –

INSURGÊNCIA CONTRA COBRANÇA DE IOF -
ARGUMENTO APRESENTADO APENAS NESTA VIA - INOVAÇÃO – ANÁLISE VEDADA -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a
partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade.

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas no Recurso, pois representa indevida inovação, hipótese em que se impõe o não conhecimento da questão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação Revisional de Empréstimo de Pessoa Física c/c Pedido de
Consignação
em Pagamento
julgada improcedente com amparo no art. 332,
II, do CPC, com condenação do autor ao pagamento das despesas processuais, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante
aduz que os juros remuneratórios cobrados são abusivos,
e que não está indicado no ajuste o percentual da capitalização mensal
.

Insurge-se contra a utilização da Tabela
Price
e cobrança de IOF.

Contrarrazões no Id.
213421858
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Juros remuneratórios

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia
m
a
s
Súmula
s
n. 596/STF
e 382
/
STJ
, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

No caso concreto, os juros utilizados pela instituição financeira foram de
1,34
%

ao mês e
17,31
% ao ano, enquanto a taxa média de mercado no período foi de 2,
1
% ao mês (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
). Assim,
como está abaixo da média,
deve ser mantido o percentual pactuado.

Para ilustrar
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE
DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. PROVA ESCRITA. SÚMULA 247/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 382/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA CARACTERIZADA.

(...)
4. "
A estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si
só não indica abusividade" (Súmula 382/STJ). O simples fato de a taxa
efetiva cobrada
no contrato estar pouco acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
(...)
(
AgRg
no
AREsp
559.202/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
16/03/2016)

E ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Capitalização de juros

A Súmula 539 do STJ estabelece que “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ademais, segundo posicionamento firmado pelo STJ, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo REsp n. 973827/RS).

No contrato
sub judice
o duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi firmado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma
.

Nesse sentido:

AgInt
no REsp 1549044 / SC;

AgInt
no
AREsp
1595931 /
RS;

AgInt
no
AREsp
1726346 /
SC;

AgInt
no
AREsp
1685369 /
SC;

AgInt
no
AREsp
1702734 /
RS;

AgInt
nos
EREsp
1459021 / SC.

Ademais, cabe destacar que o argumento de que o percentual mensal não está estabelecido não foi suscitado no juízo de origem
, tratando-se de indevida inovação recursal.

Tabela
Price

No que diz respeito à utilização da Tabela
Price
, critério matemático admitido no ordenamento jurídico no caso de livre pactuação entre as partes, sua adoção na amortização do saldo devedor não gera onerosidade que a torne ilegal. Logo, deve ser mantida.

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPOSSIBILIDADE DA CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - TABELA PRICE – LEGALIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ENCARGO NÃO INCIDENTE – INCONSTITUCIONALIDADE DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.963/2000 E 2.170/2001 - PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO - MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade.

Se o encargo contra o qual se insurge o apelante não incide na avença, não há valor a ser revisado
e portanto
inexiste interesse no tocante a essa questão.

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação.

Em caso de não provimento ou não conhecimento do Recurso, os honorários comportam majoração nesta via (art. 85, §11, do CPC).
(AP 1036164-74.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 17/12/2020)

Imposto
sobre operações financeiras - IOF

O argumento de que
não
é admitida a cobrança de
IOF
não foi apresentado na
inicial
. Logo, trata-se de inovação recursal (art. 1.014 do CPC), que leva ao não conhecimento dessa questão (
AgRg
no
AgRg
no
REsp.
1.172.146/SP).

Pelo exposto,
conheço em parte o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.

Em razão do resultado do julgamento e uma vez que os honorários advocatícios não foram fixados no juízo de origem,
condeno o autor ao pagamento e fixo-os em
15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024